Tribunal: TJDFT
Processo: 0737073-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. CARÁTER SALARIAL. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS APARENTEMENTE ATÍPICAS. AUSENTE RISCO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação à penhora.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, deflagrada em outubro de 2021; (ii) em maio de 2025, adveio o bloqueio, por meio do sistema Sisbajud, de valor correspondente a R$ 10.000,34 em conta de titularidade do devedor, o que seria insuficiente para saldar integralmente o crédito; (iii) o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravada),via Sisbajud, dada a alegação de que seriam verbas de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações.
5. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
6. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fato inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão.
7. No caso concreto é de se constatar que a conta bancária possui natureza de conta corrente, com diversos ingressos que não são decorrentes, exclusivamente, de recebimento de salário ou proventos. Ademais, também não há que se cogitarem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (mínimo existencial). Isso porque não ficou demonstrado o real comprometimento da dignidade da parte devedora, sendo certo que os extratos revelam movimentação bancária regular em período posterior à penhora.
8. Por conseguinte, não existe lastro material para reconhecer a impenhorabilidade, razão pela qual fica possibilitado que o valor constrito seja destinado à satisfação da dívida perquirida.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.4o, 6o, 789, 797 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.09.2021; TJDFT, acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 08.09.2023; TJDFT, acórdão 2070543, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 10.12.2025.